Tribunal: STF
Processo: ARE 1496053
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
EMENTA



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 3º DA LEI Nº 2.038, DE 2017, DO MUNICÍPIO DE PEÇANHA/MG. DEFINIÇÃO DE ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NA ÉPOCA DO CARNAVAL. COMPETÊNCIA SUPLEMENTAR DO MUNICÍPIO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. O art. 3º, caput, da Lei municipal nº 2.038, de 2017, do Município de Peçanha/MG que tornou obrigatória, por ocasião de festividade, a “atuação do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente em toda a área do evento, de moto a verificar e identificar a existência de crianças desacompanhados dos pais ou responsáveis, bem como vistoriar a venda e consumo de bebidas alcoólicas, cigarros e congêneres a menores de 18 (dezoito) anos, a fim de que sejam tomadas as providências legais”.



    2. Acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Minas Gerais que, em sede de ação direta de inconstitucionalidade, declarou a ausência de inconstitucionalidade.



    3. Os municípios têm autonomia para dispor, mediante lei, sobre proteção à infância e à juventude em âmbito local, desde que não afrontem legislação federal ou estadual. (RE nº 1.243.834-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/05/2020, p. 25/05/2020).



    4. Negativa de provimento ao recurso extraordinário com agravo.